Tribunal: TJMT
Processo: 1034722-73.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO – EXONERAÇÃO ANTERIOR CONFIRMADA JUDICIALMENTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO.
Inexiste interesse processual do Recorrente, por falta de utilidade da demanda, em discutir o novo ato de exoneração quando o anterior já foi definitivamente confirmado em juízo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034722-73.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LICIO PEDRO VANNI RANGEL - CPF: 142.653.201-63 (APELANTE), VIVIANE CRISTINA KUHN - CPF: 358.359.071-68 (ADVOGADO), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO – EXONERAÇÃO ANTERIOR CONFIRMADA JUDICIALMENTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste interesse processual do Recorrente, por falta de utilidade da demanda, em discutir o novo ato de exoneração quando o anterior já foi definitivamente confirmado em juízo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
LICIO PEDRO VANNI RANGEL
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Reintegração ao Cargo
ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n.
1034722-73.2019.8.11.0041), julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando o Autor/Apelante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3°, do CPC.

Em suas razões, afirma que “
após o Estado ter exonerado ex officio o servidor, sem o devido processo legal, pelo fato de ter deixado de exercer as funções a partir de outubro de 2001, através do processo judicial no 10699-90.2013.811.0041, da 2a Vara da Fazenda Pública de Cuiabá, o servidor logrou êxito na reintegração do cargo, com a suspensão do Ato de Exoneração e em 08/03/2013, foi reintegrado
”.

Aduz que “
Em 2014, ou seja, 5 (cinco) anos após o requerimento do servidor para que fosse reintegrado ao cargo (Requerimento no538899 de 29 de julho de 2009), o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer – SEDUC, instaurou um Processo Administrativo Disciplinar por abandono de cargo - PROCESSO No 412805/2014, publicado no Diário Oficial no 27362, na data de 10 de outubro de 2018 e exonerou o servidor, apesar da prescrição punitiva do Estado estar configurada
”.

Alega que “
o direito do Estado de punir o servidor público Lício Pedro Vanni Rangel, já se exauriu, tendo em vista que a Lei Complementar no 04/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, prevê um prazo de 05 (cinco) anos para que haja determinação de qualquer penalidade
”.

Assevera que “
ainda que não recaísse sobre o fato o instituto da prescrição, no caso em comento é clarividente que a legislação estadual ultrapassou os limites dos seus poderes, ao criar um dispositivo legal que institui uma espécie de punição ad eternum
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma total da sentença, para que seja determinada sua reintegração aos quadros do Recorrido e a condenação do ente público ao pagamento dos salários devidos durante o período, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento no Id. 76643515.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022